Tribunal: TJDFT
Processo: 0715923-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715923-58.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: EVANDRO FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: ZENILDA NUNES FERREIRA CAMBER, DANILO NUNES RAMALDES CAMBER, MARLENE MARIA FERREIRA, JUSELIA NUNES FERREIRA DESPACHO Não há pedido liminar. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 16 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora